Tribunal: TJDFT
Processo: 0003069-83.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003069-83.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NEIDAMAR VASCONCELOS FONSECA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente das petições de IDs 2902969/28623072. Promova a Secretaria as diligências necessárias para o prosseguimento do acordo direto. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac